Tribunal: TJPA
Processo: 0806969-64.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806969-64.2024.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. DESCARACTERIZAÇÃO DE CASO FORTUITO. DESNECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença proferida nos autos de ação regressiva de ressarcimento por danos materiais ajuizada por Allianz Seguros S/A, visando ao reembolso de valores pagos a segurado em decorrência de danos elétricos alegadamente causados por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 13.358,65, acrescidos de correção monetária, juros legais, custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos elétricos suportados pelos segurados da autora; (ii) estabelecer se é indispensável a solicitação administrativa prévia para fins de responsabilização civil; (iii) determinar se os laudos técnicos apresentados unilateralmente pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988 e o art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, sem necessidade de apuração de culpa.

4.

A seguradora que indenizou o segurado possui legitimidade para ajuizar ação regressiva contra a concessionária, por força da sub-rogação legal prevista nos arts. 346, 349 e 786 do Código Civil.

5.

O laudo técnico apresentado pela seguradora, elaborado por empresa idônea e tecnicamente qualificada, é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de oscilação ou sobrecarga no fornecimento de energia elétrica, especialmente diante da ausência de contraprova eficaz por parte da concessionária.

6.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 não impõe a prévia abertura de processo administrativo como condição para o exercício do direito de ação, sendo essa exigência incompatível com o direito fundamental de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF/1988).

7.

Não há respaldo legal para exigir que o segurado preserve os bens danificados até a inspeção da concessionária ou que apresente nota fiscal para comprovação da propriedade, bastando a posse, conforme o art. 1.267 do CC e os arts. 204, § 6º, e 208, § 6º, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

8.

As provas apresentadas pela concessionária consistem em telas sistêmicas genéricas, sem elementos técnicos suficientes, sendo inaptas a afastar a conclusão do laudo técnico da autora.

9.

A correção monetária deve incidir a partir do efetivo desembolso da indenização pela seguradora, nos termos da Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação ou falha no fornecimento de energia, comprovados por laudo técnico idôneo.

2.

É legítima a ação regressiva ajuizada pela seguradora que indenizou seu segurado, com fundamento na sub-rogação legal.

3.

A solicitação administrativa prévia à concessionária não é condição para o ajuizamento da ação de ressarcimento.

4.

A ausência de nota fiscal e de preservação dos bens danificados não afasta, por si só, o dever de indenizar, desde que haja laudo técnico hábil e ausência de contraprova eficaz.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CC, arts. 346, 349, 786 e 1.267; CDC, art. 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 204, § 6º, e 208, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
:
0806969-64.2024.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA: ALLIANZ SEGUROS S/A

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação regressiva de ressarcimento por danos materiais ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A.

Na origem, a parte autora alegou que indenizou seu segurado em virtude de danos elétricos supostamente causados por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, e pleiteou o ressarcimento do valor pago, no montante de R$ 35.062,18, devidamente atualizado e acrescido de juros.

O juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao ressarcimento da quantia dispendida, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde o pagamento da apólice, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação:

“Isto posto,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA
para condenar a empresa requerida à restituição da importância de R$ 13.358,65 (treze mil e trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), corrigida monetariamente pelo INPC, e juros de mora simples à base de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do efetivo desembolso

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, I do CPC.

Condeno a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.”

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso, sustentando a inexistência de nexo de causalidade entre o fornecimento de energia elétrica e os danos alegados.

Alegou a ocorrência de caso fortuito ou força maior, com destaque para a hipótese de descargas atmosféricas (raios) e ressaltou a ausência de solicitação administrativa prévia, em afronta à Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o que teria impedido a verificação técnica dos fatos;

Asseverou acerca da ineficácia dos laudos técnicos apresentados unilateralmente pela seguradora, sem respaldo técnico suficiente para comprovar a origem dos danos;

Por fim, sustentou a inexistência de prova do ato ilícito e da conduta culposa ou comissiva da concessionária, afastando-se, assim, o dever de indenizar.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Foram apresentadas contrarrazões de Id. 1
39895076
.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Trata-se de apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a ora recorrente à restituição da importância de R$ 13.358,65 (treze mil e trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) ao apelado.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela ocorrência de danos materiais suportados por consumidores segurados, sub-rogados em favor da seguradora autora, ora apelante, a qual pleiteia o ressarcimento das indenizações pagas em razão de sinistros de natureza elétrica.

De início, cumpre destacar que, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

Ainda, sendo a sub-rogação legal forma de transferência dos direitos e garantias do credor originário ao segurador que efetuou o pagamento da indenização securitária (arts. 346, 349 e 786 do Código Civil), é legítima a pretensão regressiva, aplicando-se à hipótese o sistema consumerista, dada a relação de consumo entre os consumidores segurados e a concessionária de energia elétrica.

Dessa forma, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica, o laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea , é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz.

No caso em análise, os documentos técnicos acostados aos autos pela apelada são claros ao demonstrar que os equipamentos dos segurados foram danificados por sobrecarga elétrica externa, atribuível à má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. O laudo constante no id. 25849670, produzido por empresa tecnicamente qualificada, atribui a causa dos danos a "oscilação de energia elétrica", ou seja, falhas de origem externa, configurando o nexo de causalidade necessário à responsabilização da apelada.

É válido enfatizar que a exigência de abertura prévia de processo administrativo de dano elétrico junto à concessionária, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da demanda judicial. Trata-se de procedimento de caráter meramente administrativo, que não tem o condão de limitar o exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, o § 2º do art. 786 do Código Civil dispõe que é ineficaz qualquer ato do segurado que, em prejuízo do segurador, venha a extinguir ou reduzir os direitos dele decorrentes, o que reforça a irrelevância da ausência de prévio pedido extrajudicial. Assim, não prospera a tese de ausência de contraditório ou de cerceamento de defesa, notadamente porque a concessionária teve oportunidade de apresentar contraprova nos autos, o que não fez.

Ressalte-se que não há respaldo legal para exigir a preservação dos bens danificados até a inspeção da concessionária. Tal obrigação não está prevista nem no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, nem no art. 25 da Lei n.º 8.987/1995 (Lei de Concessões). De igual forma, não há exigência de apresentação de notas fiscais para comprovar a propriedade ou a vida útil dos bens, bastando, para tanto, a posse (art. 1.267 do Código Civil), sendo certo que a própria ANEEL, em sua Resolução 414/2010, veda tal exigência nos artigos 204, § 6º e 208, § 6º.

A concessionária, por sua vez, deixou de produzir qualquer prova idônea que demonstrasse a regularidade do fornecimento de energia elétrica ou que infirmasse o nexo causal apontado nos documentos técnicos apresentados. Limitou-se a apresentar telas sistêmicas genéricas, desprovidas dos elementos exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, as quais são insuficientes para afastar a presunção de falha na prestação do serviço.

Quanto à correção monetária, esta deve incidir a partir da data do desembolso da indenização pela seguradora, que é o momento em que efetivamente suportou o prejuízo — entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (Súmula 43).

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO e NEGO-LHE provimento para manter a sentença recorrida em todos seus termos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela concessionária apelante para 18% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2025